Tribunal: TJBA
Processo: 0700310-53.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700310-53.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AVANILTON SANTOS DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, ART. 109, VI, ART. 110, §1º, CP. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. 2. Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar a condenação em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal; subsidiariamente, pela revisão da dosimetria com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a concessão da suspensão condicional da pena, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais. 3. Após detida análise dos autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva, na sua modalidade retroativa, como prejudicial de mérito. 4. A prescrição retroativa, é calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, contada a partir da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. No caso, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, em consonância com o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal. 5. Considerando que a denúncia foi recebida em 17 de maio de 2021 e a sentença condenatória publicada em 28/01/2025, bem como que ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos entre os termos a quo e ad quem do lapso prescricional, marcos interruptivos previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. 6. Nesse cenário, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, com base na pena em concreto e no trânsito em julgado para a acusação, torna-se premente o reconhecimento, nessa Segunda Instância, da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV, art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0700310-53.2021.8.05.0150, em que figuram como Apelante Avanilton Santos de Freitas e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto condutor. 5